Tribunal: TJPA
Processo: 0807833-46.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807833-46.2023.8.14.0040

APELANTE: LUCAS DHOMINY DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE ILICITUDE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 228 g de maconha, 6 g de cocaína, balança de precisão e materiais para fracionamento de entorpecentes em sua residência. A defesa suscita preliminares de nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial configurou violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova pericial; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

4. A diligência policial foi precedida de informações concretas acerca da prática de tráfico de drogas no local, tendo os agentes identificado adolescente comercializando entorpecentes que indicou obter a droga com o apelante, o qual foi surpreendido manipulando substâncias ilícitas em sua residência.

5. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento da droga confirma a situação de flagrante delito e legitima a atuação policial.

6. A alegada quebra da cadeia de custódia não se verifica, pois a materialidade delitiva foi comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, inexistindo elementos que indiquem adulteração ou comprometimento da integridade do material examinado.

7. Eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

8. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

9. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, cuja validade probatória é reconhecida pela jurisprudência das Cortes Superiores, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos.

10. As circunstâncias da apreensão — quantidade de droga, presença de balança de precisão, materiais de fracionamento e confirmação de denúncia prévia — evidenciam a destinação mercantil da substância apreendida e afastam a tese de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova, sob pena de incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
.

3. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

4. A apreensão de entorpecentes associada a instrumentos típicos da atividade de traficância, como balança de precisão e materiais de fracionamento, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 386, VII, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, RHC 215.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AREsp 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
LUCAS DHOMINY DIAS DE OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe, inicialmente, a prática dos crimes previstos nos artigos 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos decorrentes de fatos ocorridos em 19 de maio de 2023, quando o acusado foi preso em flagrante sob a suspeita de comercializar substâncias entorpecentes na cidade de Parauapebas/PA.

Segundo narrado na denúncia e nos elementos informativos coligidos no inquérito policial, policiais civis realizavam diligências investigativas voltadas à repressão ao tráfico ilícito de drogas quando identificaram movimentação suspeita associada à venda de entorpecentes. Durante a abordagem, teriam sido apreendidos aproximadamente 228 gramas de maconha e 6 gramas de cocaína, além de instrumentos comumente utilizados na prática do tráfico, tais como balança de precisão, embalagens plásticas e rádios comunicadores, circunstâncias que teriam indicado a destinação comercial das substâncias ilícitas.

Ainda conforme a narrativa acusatória, o acusado estaria associado a outras pessoas na atividade de comercialização de drogas, inclusive com suposta participação de adolescente na dinâmica da traficância, o que motivou a imputação do crime de corrupção de menores. O acusado foi conduzido à autoridade policial, ocasião em que declarou que a droga encontrada era de sua propriedade, afirmando, entretanto, que não possuía relação com o menor mencionado na ocorrência.

Recebida a denúncia em 31 de maio de 2023, foi instaurada a ação penal, tendo o acusado apresentado resposta à acusação, na qual a defesa sustentou, em síntese, a inexistência de prova suficiente para a configuração do delito de tráfico de drogas, postulando a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos em audiência de instrução e julgamento os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas os policiais responsáveis pela investigação, bem como o interrogatório do acusado, tendo as partes apresentado alegações finais ao término da fase instrutória. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, com absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 34 e 35 da Lei de Drogas, ao passo que a defesa reiterou o pedido de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes, além de pleitear, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Sobreveio sentença em 20 de fevereiro de 2025, por meio da qual a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas. O juízo sentenciante fundamentou a condenação principalmente no auto de apreensão das substâncias entorpecentes, nos laudos periciais de constatação e toxicológico, bem como nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, os quais confirmaram a apreensão da droga em poder do acusado e as circunstâncias indicativas de comercialização.

A sentença consignou que a materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, enquanto a autoria foi reconhecida a partir da análise conjunta das provas testemunhais e dos demais elementos coligidos no processo. Assim, entendeu o juízo que os elementos probatórios indicavam a prática do tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de consumo pessoal.

Todavia, o magistrado absolveu o acusado quanto às imputações previstas nos artigos 34 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como quanto ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por entender inexistirem provas suficientes para demonstrar a associação para o tráfico ou a efetiva corrupção de menor no caso concreto.

Na dosimetria da pena, reconheceu-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por entender que o acusado não se dedicava a atividades criminosas nem integrava organização criminosa, circunstância que conduziu à fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, além de 200 dias-multa, estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Inconformado com o decisum, o acusado interpôs recurso de apelação por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas durante a investigação, sob o argumento de que a busca realizada na residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o que implicaria nulidade das provas produzidas no processo.

Ainda em sede preliminar, a defesa alegou violação à cadeia de custódia da prova, sustentando a inexistência de adequada comprovação judicializada da materialidade delitiva, o que comprometeria a validade dos elementos probatórios utilizados para embasar a condenação.

No mérito recursal, a defesa postulou a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstrou, de maneira consistente, a materialidade e a autoria do crime, além de sustentar que, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrante autoriza a realização de busca domiciliar independentemente de mandado judicial.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a investigação criminal, sob o argumento de que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial, circunstância que, em tese, violaria o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Argumenta, nesse sentido, que a diligência policial teria sido realizada sem justa causa, devendo ser reconhecida a ilicitude da prova e, por conseguinte, declarada a nulidade da ação penal.

O Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto em parecer perante esta instância revisora, sustenta a inexistência de ilegalidade, asseverando que o ingresso no domicílio ocorreu em contexto de
flagrante delito
, por se tratar de crime permanente, circunstância que autoriza a atuação policial independentemente de mandado judicial.

Examinando os autos, constata-se que a diligência policial foi precedida de informações concretas acerca da prática de tráfico de drogas na localidade, sendo que, após diligência investigativa, os agentes visualizaram um adolescente comercializando entorpecentes, o qual, ao ser abordado, indicou que obtinha a droga junto ao apelante.

De posse dessa informação, os policiais dirigiram-se à residência do recorrente, onde o surpreenderam manipulando substância entorpecente, ocasião em que foram apreendidos 228g de maconha, 6g de cocaína, balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento da droga.

Nesse contexto, evidencia-se a existência de fundadas razões que justificaram a atuação policial, sendo plenamente aplicável a exceção constitucional ao princípio da inviolabilidade do domicílio.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito.

Nesse sentido:

STF — Tema 280 da Repercussão Geral

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas de que o imóvel era utilizado para armazenamento, separação e embalagem de entorpecentes.

3. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela fuga do paciente no momento da abordagem.

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC n. 215.617/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na diligência realizada pelos agentes públicos.

A atuação policial mostrou-se amparada por elementos concretos e contemporâneos, inexistindo violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Assim, rejeito a preliminar.

II.2 DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa que teria ocorrido violação à cadeia de custódia das provas, notadamente quanto ao entorpecente apreendido, o que comprometeria a validade da prova pericial.

Conforme se verifica dos autos, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio de auto de apreensão da substância entorpecente e laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, documentos que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Não há qualquer elemento que indique adulteração da prova ou comprometimento da integridade do material examinado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia não acarretam, automaticamente, a nulidade da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou preliminar de nulidade das provas oriundas da extração de dados de aparelhos celulares por alegada quebra da cadeia de custódia e manteve a condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

2. O recorrente sustenta que a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada sem observância das normas legais, configurando prova ilícita, e que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a autenticidade e a idoneidade das provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extração de dados dos aparelhos celulares do recorrente, realizada inicialmente de forma manual por investigador de polícia e posteriormente por meio da ferramenta Cellebrite, com aplicação de técnica de algoritmo hash, configura quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e comprometer a condenação.

III. Razões de decidir

4. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme demonstrado pela utilização da ferramenta Cellebrite e pela aplicação da técnica de algoritmo hash, que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados extraídos. Precedente recente do STJ (AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova (HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

6. Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).

7. A decisão judicial que autorizou a extração de dados foi cumprida, e os procedimentos adotados pela perícia oficial (POLITEC) e pelos investigadores garantiram a idoneidade das provas, não havendo elementos concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia ou ilicitude probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas.

2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das provas extraídas de dispositivos eletrônicos.

3. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025.

(STJ - AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) (grifo nosso)

Tal entendimento encontra respaldo no princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar prejuízo.

No caso concreto, não houve demonstração de prejuízo real à defesa.

Logo, também rejeito esta preliminar.

III. MÉRITO

Superadas as preliminares, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, postulando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, afirmando que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma segura a materialidade e a autoria delitiva.

Passo ao exame.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada nos autos.

Conforme se extrai do conjunto probatório, foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em 228 gramas de maconha e 6 gramas de cocaína, cuja natureza ilícita foi confirmada por laudo toxicológico definitivo (ID 77983441) elaborado por perito oficial.

A prova pericial constitui elemento probatório idôneo e suficiente para comprovação da materialidade delitiva, inexistindo qualquer elemento que coloque em dúvida a autenticidade do exame realizado.

Assim, a materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada.

No que se refere à autoria, também não assiste razão à defesa.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão revelam-se coerentes, harmônicos e convergentes, descrevendo com precisão as circunstâncias da abordagem e da apreensão das substâncias entorpecentes.

Os agentes relataram que o apelante foi surpreendido manipulando drogas em sua residência, sendo apreendidos, além dos entorpecentes, balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento da droga, circunstâncias típicas da atividade de traficância.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece a validade do testemunho de policiais como meio de prova idôneo.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Diante desse cenário probatório, não há como acolher a tese defensiva de ausência de autoria.

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a prova seria insuficiente para amparar a condenação.

Todavia, como demonstrado, o conjunto probatório revela-se sólido e harmônico.

Há prova pericial da materialidade, prova testemunhal consistente e circunstâncias fáticas indicativas de comercialização de drogas, tais como:

a) quantidade de entorpecente apreendida;

b) presença de balança de precisão;

c) embalagens para fracionamento;

d) denúncia de tráfico confirmada por diligência policial.

Assim, não se verifica qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição do acusado.

A sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas, inexistindo erro na valoração do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026